Tribunal: TJMT
Processo: 1019577-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019577-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO MARTINHO LEITE - CPF: 253.587.618-37 (ADVOGADO), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JORGE ABRAO - CPF: 584.698.008-25 (TERCEIRO INTERESSADO), OESTELOG - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 06.072.463/0003-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CORRESPONSÁVEL – TEMA N.o 103, DO STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPATÍVEL COM A VIA DE EXCEÇÃO – DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DE FILIAL ENCERRADA – MATRIZ E FILIAL NÃO POSSUEM AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do STJ de que,
“sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória”
(AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

2. Cabe ao sócio corresponsável tributário o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135, do CTN (Tema n.o 103, STJ).

3. O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que não se aplica autonomia dos estabelecimentos matriz/filial.

4. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
”, interposto por SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, na Execução Fiscal n.o 0003498-14.2016.8.11.0018, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Cível de Juara, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 59435454 – fls. 105-108 – autos n.o 0003498-14.2016.8.11.0018):

“Vistos, etc.

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade proposta por SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER, devidamente qualificado nos autos.

A exceção veio acompanhada de documentos (ref.13).

Instado, a parte exequente não se manifestou sobre a exceção de pré-executividade (ref.23).

Ademais, a parte exequente se manifestou requerendo a realização de bacenjud em desfavor da parte executada (ref.41), a qual foi deferida e realizada, conforme ref.45.

A parte executada se manifestou na ref.44, requerendo a apreciação e julgamento da exceção de pré-executividade, bem como desbloqueio de valor.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, a presente ação trata-se de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, contra a empresa OESTELOG – Logística e Transportes LTDA, JORGE ABÃO e SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER, em razão da CDA de no 20157487.

DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ – EXECUTIVIDADE

A exceção de pré-executividade tem sido admitida, excepcionalmente, pela doutrina e jurisprudência, em casos de vícios do título cuja evidência observa-se de plano e sem exigir-se dilação probatória ou maiores reflexões sobre o questionamento jurídico da matéria.

Trata-se de iniciativa que visa a proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais (STF, RE 100.397.9/SP 1a T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3a T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187).

Passo ao mérito da exceção.

DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS

A parte excepta alega que a empresa encerrou as atividades da filial neste município de Juara/MT em 2007, bem como indica que os fatos geradores do débito descrito na CDA são dos anos de 2009 e 2010, ou seja, que os referidos valores são indevidos, tendo em vista a extinção da filial antes do fato gerador.

Entretanto, verificando a CDA, notam-se débitos dos anos de 2007, bem como de 2009 e 2010 e, o simples fato de extinção da filial não isenta a matriz quanto ao pagamento dos débitos pendentes, tendo em vista que se tratam da mesma pessoa jurídica e patrimônio comum.

Vejamos jurisprudência relacionada ao caso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CNPJ DA MATRIZ EM EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA POR DÉBITOS DA FILIAL. IRRELEVÂNCIA, CONQUANTO SE TRATAM DA MESMA PESSOA JURÍDICA E PATRIMÔNIO COMUM. REQUISITO DA IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ATENDIDO (ARTS. 202, I, DO CTN E 2o, § 5o, I, DA LEF). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 392, DO STJ, UMA VEZ QUE NÃO HÁ MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2a C. Cível - 0044806-75.2018.8.16.0000 - União da Vitória - Rel.: Desembargador Antônio Renato Strapasson - J. 07.02.2019)(TJ-PR - AI: 00448067520188160000 PR 0044806-75.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Antônio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 07/02/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2019).

DA SUPRESSÃO DE TENTATIVAS DE EXECUÇÃO

Resta nítida a legitimidade e responsabilidade do sócio-gerente para figuração do polo passivo da lide, tendo em vista que consta seu nome incluso devidamente na CDA.

Portanto, não há que se falar em retirada do sócio-gerente do polo passivo, conforme requerido.

Vejamos entendimento firmado neste sentido:

PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CUJO NOME CONSTA DA CDA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA 83/STJ. 1. A CDA goza da presunção de legitimidade, o que implica transferir ao sócio, nela incluído, o ônus de demonstrar a ausência de responsabilidade tributária. Precedentes. 2. Em se tratando de tributos lançados por homologação, ocorrendo a declaração do contribuinte e o não pagamento da exação no vencimento, a inscrição em dívida ativa independe de procedimento administrativo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 278903 ES 2013/0000925-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013)

Analisando detidamente a Certidão de Divida Ativa, verifico não possuir o vício que a excepta sustenta, eis que cumprida as exigências do art. 2o, § 5o, da LEF, veja-se:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Assim, ao contrário do que alega o excepto, a CDA em questão preenche os requisitos exigidos pela Lei.

Destarte, os requisitos formais de constituição da CDA intentam o fornecimento de todos os elementos necessários à compreensão pelo sujeito passivo do que lhe está sendo exigido, possibilitando sua oposição à pretensão executiva.

Logo, in casu, observo que a CDA discutida possui todos os requisitos exigidos por Lei, de modo que prevalece sua presunção de liquidez e certeza, bem como da responsabilidade e legitimidade da matriz, que se trata da mesma pessoa jurídica e mesmo patrimônio, e também do sócio-gerente que consta na CDA, pelo que descabem os argumentos da parte excepta.

Por todas estas razões, e tendo em vista a ausência de vícios a presentes na vertente execução fiscal, CONHEÇO da objeção de pré-executividade manejada, e no mérito REJEITO-A.

Mantenho, portanto, o bloqueio de valores efetuado nos autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ante o teor da presente decisão, DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se manifeste quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO

COMO TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de forma eletrônica.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que ocorreu cerceamento de defesa, uma vez que não figurou em nenhum processo administrativo e apenas teve seu nome incluso como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa.

À vista disso, relata que:
“(...) para que os sócios e administradores sejam incluídos no Título Executivo como corresponsáveis pelo pagamento do crédito tributário, é necessário que o nome deles constassem no Auto de Infração ou que fosse lavrado pela Fiscalização um “Termo de Responsabilização Passiva Solidária”, para oportunizar a ampla defesa e contraditório ainda no Processo Administrativo, cuja atividade é vinculada à Administração Tributária (...)”
.

Defende sua ilegitimidade passiva, pelo não preenchimento dos requisitos do artigo 135, do CTN, considerando que não houve demonstração de eventual atitude dolosa por ela cometida.

Salienta, ainda, não haver que se falar em incidência de ICMS nos meses de maio e setembro de 2007 e, no ano de 2010, pois a filial executada foi extinta no dia 06.08.2007.

Esclarece que estão presentes os elementos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, requer o Agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos dos Artigos 1.019, inciso I c/c o Artigo 300, todos do Código de Processo Civil, apenas para determinar a suspensão da exigibilidade dos tributos exigidos por meio da CDA no 20157487, afastando-se a prática de atos restritivos de natureza administrativa ou patrimonial, tais como a negativa de certidões, a inscrição do nome do Agravante no cadastro de inadimplentes (CADIN e SERASA) até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento e o deslinde definitivo da Execução Fiscal originária do presente recurso (0003498-14.2016.8.11.0018).

No mérito, requer seja acolhido e integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão agravada para afastar a argumentação quanto a validez da Certidão de Dívida Ativa n.o 20157487 e corresponsabilidade tributária do sócio-gerente Sr. Sebastião Douglas Sorge Xavier, haja visto a violação ao Princípio da Ampla Defesa e Contraditório, inaplicabilidade do Artigo 135 do Código Tributário Nacional, sendo reconhecida a inocorrência do fato gerador dos tributos em conformidade com o Artigo 121 do CTN, para que seja determinada a exclusão do Agravante, Sr. Sebastião Douglas Sorge Xavier, do polo passivo da Execução Fiscal de origem (processo no 0003498-14.2016.8.11.0018).

Por fim, requer que todas as intimações relativas ao presente feito, realizadas via Diário Oficial, sejam expedidas exclusivamente em nome de Laurindo Leite Júnior, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o no 173.229 e Leandro Martinho Leite, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o no 174.082, ficando ressalvada a possibilidade de intimação pessoal dos demais advogados substabelecidos, sob pena de nulidade.

(...)”.

A parte agravada (ESTADO DE MATO GROSSO) apresenta contrarrazões no ID. 149528662, por via das quais requer o não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
”, interposto por
SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, na Execução Fiscal n.o 0003498-14.2016.8.11.0018, cujo trâmite ocorre na Primeira Vara Cível de Juara, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada (ID. 59435454 – fls. 105-108 – autos n.o 0003498-14.2016.8.11.0018).

Inicialmente, mister se faz destacar que, na
via do recurso de Agravo de Instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, estando restrito ao exame da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

O fato jurídico-processual revela que a parte agravada (ESTADO DE MATO GROSSO) ajuizou ação de execução fiscal em desfavor, também, da parte agravante (SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER)
, objetivando a cobrança judicial
da CDA n.o 20157487, na quantia de
R$ 27.640,73 (vinte e sete mil e seiscentos e quarenta reais e setenta e três centavos)
.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o conflito consiste na arguição de ilegitimidade da parte agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal, bem como acerca da nulidade da Certidão de Dívida Ativa executada, por apontar fato gerador em período que a filial da empresa já estava encerrada.

Pois bem. No tocante ao cerceamento de defesa, por não participar do processo administrativo, sustentado pela parte agravante, importa destacar que é cabível a exceção de pré-executividade para arguição de ilegitimidade de parte, desde que não necessite de dilação probatória, isto é, quando a prova já se encontra devidamente pré-constituída, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, a exceção de pré-executividade é um meio de defesa viável, a princípio, quando há, na execução, flagrante, incontestável, cristalina e inequívoca irregularidade no título executivo, apta a ensejar a sua nulidade com a consequente extinção da demanda.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figure como responsável na certidão de dívida ativa, isso por que, a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória, a ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

Desse modo, a existência, ou não, do nome do responsável legal no título executivo terá relevância para a fixação do ônus da prova.

In casu
, a teor da CDA n.o 20157487, a parte agravante está envolvida como corresponsável pela empresa e, por isso, a sua inclusão no polo passivo daquela demanda se deu de forma originária.

Assim, considerando que o título executivo possui presunção de certeza, como disposto no art. 204,
caput
, do CTN e art. 3.o,
caput
, da Lei n.o 6.830/80, constata-se que eventual abalo à sua constituição, sob esse enfoque, demandaria dilação probatória, medida incompatível com a via de exceção.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS CO-RESPONSÁVEL - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATUAÇÃO COMO CONSELHEIRO FISCAL NA DATA DO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória. 2. O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa ( CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária. 3. É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015). 4. Os fatos geradores foram definitivamente constituídos em 18.09.2009 e a execução fora ajuizada em 17.02.2012, portanto, dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN. 5. “(...) 3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que as cópias do processo administrativo fiscal não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 41 da Lei n. 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento da parte ou a requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para solução da controvérsia. Contudo, o ônus de tal juntada é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN. (...) 5. Recurso especial não provido. ..EMEN: (RESP 201100422661, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:31/03/2011 ..DTPB:.)”. 6. Recurso Desprovido.

(TJ-MT 10142824820208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/09/2021)”.

Portanto, à vista desses fatos, não há como afastar a responsabilidade da parte agravante, sem que haja a necessária análise documental para apurar a participação do sócio agravante no processo administrativo,
razão que se mostra correta a decisão que rejeitou a exceção apresentada
.

De igual forma, o argumento acerca da possível ausência do cometimento das infrações elencadas no artigo 135, do Código Tributário Nacional, demanda dilação probatória.

Nos termos do referido artigo (135, do CTN):

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.

A parte agravada defende que não houve demonstração de que agiu com excesso de poder ou infringiu lei, contrato social ou estatutos, bem como que:
“(...) cabe a Autoridade Fiscal demonstrar quais infrações foram cometidas pelo sócio-gerente que pretende executar”
.

Contudo, a despeito de tais teses, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, constando o nome do sócio como corresponsável tributário na Certidão de Dívida Ativa, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135, do CTN, uma vez que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204, do CTN e art. 3.o, da LEF.

Sobre a matéria, confira-se o Tema n.o 103, do STJ:

“Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’”.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CORRESPONSÁVEL - REJEITADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória. 2
. No caso, conforme entendimento já firmado pelo STJ, constando o nome do sócio gerente como corresponsável tributário na Certidão de Dívida Ativa, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135, do CTN, ainda que a ação executiva tenha sido proposta somente contra a pessoa jurídica, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204, do mesmo codex c/c o art. 3o, da Lei n. 6.830/80, o que não ocorreu, motivo pelo qual também é devedor responsável pelo tributo
. 3. Na espécie, não há comprovação de que os executados tenham realmente promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, motivo pelo qual, à luz do art. 149, inc. II, CTN, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, de modo que a data da constituição definitiva do crédito, que é o dies a quo do prazo prescricional quinquenal, não será a data do vencimento do tributo, mas sim, aquela que consta na CDA. 4. A CDA em questão é dotada de imperatividade, presunção de legitimidade e legalidade, podendo ser desconstituída apenas por prova inequívoca da inexistência dos fatos nele descritos, inclusive no que se refere à data de constituição do crédito, o que não ocorreu, restando evidente a inocorrência de prescrição no caso em voga.” (TJMT. N.U 1011082-62.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/03/2023, publicado no DJE 04/04/2023)”. (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CORRESPONSÁVEL - ART.
135
DO
CTN
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE - TEMAS 103, 104, 108 E 981 DO STJ.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, como os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória, cabendo ao sócio corresponsável tributário o ônus de provar a ausência dos requisitos do art.
135
do
CTN
(Temas 103, 104 e 108).
2. Não há razão para que seja modificada a decisão que rejeitou a objeção com fundamento na ausência de prova apta a afastar, de plano e indene de dúvida, a ilegitimidade passiva da sócia e corresponsável pela dívida executada, para o que se faz necessária a dilação probatória, incabível na via estreita da Exceção de Pré-Executividade.
3. Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1025294-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)”.

Quanto à aduzida inexistência de fato gerador do ICMS por encerramento da filial, o STJ, também possui entendimento consolidado no sentido que não se aplica autonomia dos estabelecimentos matriz/filial:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA.

1.

No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são informadores para a definição dos institutos de direito tributário, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades.

2.

A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual “o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

3.

O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo normativo preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado e não tem relação com a responsabilidade patrimonial dos devedores prevista em um regramento de direito processual, ou com os limites da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos no direito empresarial.

4.

A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz.

5.

Nessa toada, limitar a satisfação do crédito público, notadamente do crédito tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que participou da situação caracterizada como fato gerador é adotar interpretação absurda e odiosa. Absurda porque não se concilia, por exemplo, com a cobrança dos créditos em uma situação de falência, onde todos os bens da pessoa jurídica (todos os estabelecimentos) são arrecadados para pagamento de todos os credores, ou com a possibilidade de responsabilidade contratual subsidiária dos sócios pelas obrigações da sociedade como um todo (v.g. arts. 1.023, 1.024, 1.039, 1.045, 1.052, 1.088 do CC/2002), ou com a administração de todos os estabelecimentos da sociedade pelos mesmos órgãos de deliberação, direção, gerência e fiscalização. Odiosa porque, por princípio, o credor privado não pode ter mais privilégios que o credor público, salvo exceções legalmente expressas e justificáveis.

6.

Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.

(REsp 1355812/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013)”.

Ademais, os CNPJ’s diferentes apenas atribuem autonomia administrativa e operacional para fins de fiscalização.

Outrossim, matriz e filial são parte de uma mesma personalidade jurídica, como, aliás, como bem pontuado pelo juízo
a quo
, ao salientar que
“(...) o simples fato de extinção da filial não isenta a matriz quanto ao pagamento dos débitos pendentes, tendo em vista que se tratam da mesma pessoa jurídica e patrimônio comum”
.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023